Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-03.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de Serviço – Contrato verbal de empreitada – R. sentença de improcedência – Recurso dos autores – Insurgência – Impossibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Autores que afirmam que foram contratados pela empresa ré para diversas construções e obras em municípios de São Paulo, sendo a obra paralisada por atraso no pagamento, sendo devida quantia

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de Serviço – Contrato verbal de empreitada – R. sentença de improcedência – Recurso dos autores – Insurgência – Impossibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Autores que afirmam que foram contratados pela empresa ré para diversas construções e obras em municípios de São Paulo, sendo a obra paralisada por atraso no pagamento, sendo devida quantia pelos serviços realizados – Relatórios apresentados com a inicial, de forma unilateral, que indicam que das 11 obras, 07 foram concluídas – Prova testemunhal que nada acrescenta nos autos quanto ao percentual realizado das obras, ou o montante efetivamente devido pela ré – Obras que foram finalizadas diante da contratação de novo empreiteiro pela empresa ré – Inócua, portanto, a prova pericial pretendida – Documentos juntados pelos autores que não comprovam a existência do crédito pretendido - Fatos constitutivos do direito postulado pelos autores, não demonstrados - Ônus que incumbia aos requerentes, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC – Precedentes desta E. Corte – Honorários recursais – Sentença mantida – Recurso não provido.